Tribunal: TJDFT
Processo: 0754389-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito constitucional. Apelação cível. Direito de resposta. Liberdade de imprensa versus direitos da personalidade. Crítica a projeto de lei de parlamentar. Inexistência de ofensa pessoal. Honorários advocatícios. Arbitramento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por parlamentar federal contra sentença que julgou improcedente pedido de direito de resposta em razão da republicação, por portal de notícias, de conteúdo crítico relacionado à proposta legislativa de sua autoria sobre a regulamentação dos cigarros eletrônicos. A matéria noticiosa foi considerada pela autora como ofensiva à sua imagem e honra.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a republicação de conteúdo crítico, com menção à autora, caracteriza abuso da liberdade de imprensa e enseja o direito de resposta; (ii) estabelecer a fixação dos honorários advocatícios, em causa de baixo valor e conteúdo econômico inestimável.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF no 130, decidiu que os direitos de personalidade relacionados à plena liberdade de atuação da imprensa têm precedência sobre os demais direitos da personalidade.
4. A liberdade de imprensa, reconhecida como valor democrático essencial, prevalece em hipóteses de crítica ponderada a figuras públicas, especialmente quando relacionadas ao exercício de atividade legislativa e a temas de interesse coletivo, como a regulamentação dos cigarros eletrônicos.
5. A crítica veiculada pelo réu, ainda que severa, restringe-se ao teor do Projeto de Lei apresentado pela autora e não configura animus injuriandi vel diffamandi, não havendo ataque pessoal ou inverdade deliberada, a fim de autorizar o exercício do direito de resposta, conforme preconizado na Lei no 13.188/2015.
6. A autora, na qualidade de Senadora da República, está sujeita a maior escrutínio público e deve suportar críticas legítimas que incidam sobre sua atuação política, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.729.550/SP).
7. O proveito econômico obtido pelo réu é inestimável e o valor da causa é muito baixo, autorizando a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XIV; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, e 8o-A; Lei no 13.188/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130; STJ, REsp no 1.729.550/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11/05/2021; STJ, AgInt no REsp no 1.890.611/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/05/2021.